Tribunal: TJSP
Processo: 2279814-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279814-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THIAGO SOUZA BRITO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279814-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 44530 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2279814-82.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Tatuapé (3a Vara Cível)
Agravante: THIAGO SOUZA BRITO
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA -
DECISÃO QUE, SE CONFIRMADA PELO COLEGIADO,
PRODUZ EFICÁCIA E VALIDADE - BANALIZAÇÃO DO
INSTITUTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r.
decisão monocrática que desproveu o pleito de gratuidade
processual; não se conforma, assinala retratação, evidencia
enquadramento na Lei no 1.060/50, aguarda provimento (fls. 01/04).
Recurso tempestivo, enseja conhecimento.
Não acolho retratação, uma vez que um julgado
monocrático visa evitar o congestionamento, principalmente de
milhares de pedidos dessa natureza, não havendo classificação na
Lei do Rito.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279814-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Desprovejo o recurso.
Eis a decisão atacada:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão que indeferiu
benefício da gratuidade processual, cujo interessado não se conforma, querendo efeito
suspensivo, no mérito, integral provimento (fls. 01/11).
2 - Recurso tempestivo, com pleito de gratuidade.
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 12/86).
4 - DECIDO.
O recurso não prospera.
O vínculo contratual bancário demonstra que o devedor recorrente
tomou empréstimo da instituição financeira e não os liquidou, razão pela qual veio a ser
ajuizada ação de cobrança.
Não pode o benefício da gratuidade, conforme o CNJ, servir de
paradigma para se furtar das obrigações e responsabilidades e se constituir numa pretensa
imunidade processual.
O próprio recorrente pretende produção de prova, tendo obtido
mais de R$ 25.000,00 a título de empréstimo, não evidenciando qualquer traço de
hipossuficiência financeira ou estado de miserabilidade.
Referido conceito apresenta presunção relativa, a qual exige
comprovação segura, tanto mais que, por causa da mora do devedor, ocorreu a propositura
da cobrança, e seria privilegiar ainda mais a sua conduta de inadimplente agracia-lo com a
gratuidade processual.
É o resumo do essencial para se rechaçar o recurso, feita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279814-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
advertência para os fins de manifestações infundadas ou manifestamente incabíveis
sujeitas às sanções processuais correlatas.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
A banalização do instituto da gratuidade processual
chegou até o ponto de merecer atenção do CNJ e das próprias
Cortes, isso porque não apenas abala o orçamento, mas produz
drásticas consequências, já que o pretendente à gratuidade tem à sua
disposição o juizado de pequenas causas.
E no vertente caso, a decisão singular apenas
corrobora o posicionamento da Câmara ao entender não estarem
presentes os pressupostos visando concessão do benefício.
Não teria o menor sentido submeter ao Colegiado
processos dessa natureza, atrasando a pauta e fazendo com que
tantos outros jurisdicionados fossem prejudicados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279814-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
O interessado demonstrou capacidade econômica,
realizou empréstimo e agora ajuíza ação para custo zero na hipótese
do insucesso, além de estarem sedimentadas as teses pelo próprio
Superior Tribunal de Justiça.
É sempre a repetição dos fatos: ao contratarem um
empréstimo, vai muito bem, obrigado, depois que resolve entrar na
Justiça sempre o faz com gratuidade, tendo aberta a porta do juizado
especial.
Forte nesses argumentos, não acolho o recurso e
faço advertência.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator